Tribunal: TJSP
Processo: 1012867-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r Federal e estadual (Leis 51/85 e 1062/08) que regulamenta a aposentadoria especial dos policiais civis, o que afasta a incidência da disciplina do Regime Geral de Previdência – Lei Complementar n° 51/85 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC – Mérito mantido – Recurso de apelação provido, para reformar a sentença, afastando a coisa julgada, e, com base no art. 1013, "caput" e § 1o, do CPC, denegar a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1012867-19.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Civil – Sentença 'extra petita' – Causa madura para julgamento – Aposentadoria especial – Pretensão de contagem diferenciada de tempo de serviço em razão do exercício de atividade insalubre, nos moldes do art. 57 da Lei no 8.213/91 - Descabimento – Existência de Lei Complementar Federal e estadual (Leis 51/85 e 1062/08) que regulamenta a aposentadoria

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Policial Civil – Sentença 'extra petita' – Causa madura para julgamento – Aposentadoria especial – Pretensão de contagem diferenciada de tempo de serviço em razão do exercício de atividade insalubre, nos moldes do art. 57 da Lei no 8.213/91 - Descabimento – Existência de Lei Complementar Federal e estadual (Leis 51/85 e 1062/08) que regulamenta a aposentadoria especial dos policiais civis, o que afasta a incidência da disciplina do Regime Geral de Previdência – Lei Complementar n° 51/85 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Matéria de repercussão geral decidida pelo C. STF no RE no 567.110/AC – Mérito mantido – Recurso de apelação provido, para reformar a sentença, afastando a coisa julgada, e, com base no art. 1013, "caput" e § 1o, do CPC, denegar a ordem.